Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-84.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DE INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO A SER CONSIDERADO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC e da jurisprudência sedimentada do STJ: “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável” (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013).
2. Hipótese em que o documento juntado (“Cédula de Crédito Bancário”) não é novo, pois referente a data anterior (11/12/2018) à do ajuizamento da ação (13/2/2020). Mas o Banco apelante trouxe o justo motivo do não atendimento em tempo da determinação de emenda à inicial no sentido de trazer aos autos cópia legível do documento: original que se encontrava em São Paulo, o que demandava mais tempo para providências (parágrafo único do art. 435 do CPC). Nenhuma indicação de má-fé na não apresentação tempestiva, além do que juntada que não significa qualquer prejuízo às partes
3. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença, recebendo-se a inicial para regular prosseguimento do feito.